Tribunal: TJMT
Processo: 1027348-18.2022.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027348-18.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA MOREIRA - CPF: 592.946.711-00 (APELADO), GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO - CPF: 000.978.551-54 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADAS. SERVIÇOS DE TELEFONIA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO PROPRIAMENTE DITA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexigibilidade do débito discutido no feito, além de condenar a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais. A empresa sustenta a regularidade da contratação dos serviços de telefonia e questiona a existência de dano moral, considerando que não houve negativação nos órgãos de proteção ao crédito, mas apenas inclusão na plataforma "Serasa Limpa Nome".

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso foi interposto tempestivamente e se há interesse de agir da parte autora; (ii) verificar se a empresa apelante comprovou a existência de relação jurídica válida entre as partes; e (iii) determinar se a inclusão de dados na plataforma "Serasa Limpa Nome" configura dano moral indenizável, considerando suas características específicas de acesso restrito ao consumidor e ausência de impacto no score de crédito.

III. Razões de decidir

3. O recurso foi interposto tempestivamente, considerando que a sentença foi publicada em 24/01/2025, com início da contagem do prazo em 27/01/2025 e término em 14/02/2025, data do protocolo do recurso, observando o prazo de quinze dias úteis estabelecido no artigo 1.003, §5o, do Código de Processo Civil.

4. Não se pode exigir o esgotamento das vias administrativas como condição para o acesso ao Judiciário, sob pena de violação ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição. O interesse de agir configura-se pela presença do binômio necessidade-utilidade da prestação jurisdicional, estando presente no caso concreto.

5. A apelante não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar a existência de relação jurídica válida entre as partes. As telas sistêmicas e faturas apresentadas constituem prova unilateral, produzida pela própria parte interessada, sendo insuficientes para comprovar a efetiva contratação quando contestada veementemente pela parte contrária.

6. A plataforma "Serasa Limpa Nome" não se confunde com inscrição nos cadastros restritivos de crédito, caracterizando-se como ambiente de renegociação de débitos de acesso exclusivo ao consumidor mediante login e senha, sem divulgação a terceiros e sem impacto no score de crédito.

7. A inclusão de informações na plataforma "Serasa Limpa Nome" não gera dano moral presumido, sendo necessária a demonstração do efetivo prejuízo sofrido. No caso concreto, não há prova de que tal inclusão tenha ocasionado abalo à honra, à imagem ou à reputação da autora perante terceiros.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e parcialmente provido para manter a declaração de inexistência de relação jurídica e inexigibilidade do débito, afastando a condenação por danos morais.

Tese de julgamento:
"
1. A inclusão de dados em plataforma destinada à renegociação de dívidas, de acesso restrito ao consumidor, não configura negativação propriamente dita nem gera dano moral presumido. 2. A ausência de comprovação de prejuízo efetivo decorrente da inclusão na plataforma 'Serasa Limpa Nome' impede o reconhecimento de ofensa aos direitos da personalidade e a consequente condenação por danos morais.
"

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 224, 373, II, 1.003, §5o; CDC, art. 14; Lei n. 11.419/2006, art. 4o, §3o.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AC 1015996-66.2022.8.11.0002, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, j. 22.11.2023; TJ-MT, AC 1038497-91.2022.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, 5a Câmara de Direito Privado, j. 21.01.2025; TJ-MT, AC 1026109-88.2024.8.11.0041, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, 2a Câmara de Direito Privado, j. 02.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Rondonópolis, na
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e de Débito c/c Indenização por Dano Moral n. 1027348-18.2022.8.11.0003
, ajuizada por
MARIA MOREIRA
, que julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexigibilidade do débito discutido no feito, além de condenar a requerida a pagar o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, acrescido dos consectários legais.

O apelante alega, preliminarmente, que não há interesse de agir da parte autora, uma vez que esta não comprovou ter tentado solucionar a questão administrativamente antes de recorrer ao Judiciário, não apresentando sequer um número de protocolo válido que corroborasse seu contato com a empresa. Sustenta que existem diversas ferramentas disponibilizadas pelos órgãos de proteção ao consumidor, como PROCON e a plataforma "consumidor.gov.br", que poderiam ter sido utilizadas para resolver o problema.

No mérito, argumenta também que não houve negativação do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, mas apenas informação de débito na plataforma SERASA LIMPA NOME, que não se confunde com inscrição nos cadastros de inadimplentes, sendo acessível somente pelo próprio consumidor mediante login e senha, não impactando seu score de crédito. Apresentou consultas ao SCPC, SERASA e SISCONVEM comprovando a inexistência de apontamentos em nome da parte autora relacionados ao contrato mencionado na inicial.

Defende que houve efetiva contratação dos serviços de telefonia pela autora, tendo sido demonstrado que a recorrida manteve habilitada a linha (21) 96722-3081 de 29/05/2022 a 26/10/2022, conforme telas sistêmicas e faturas apresentadas. Aduz que o magistrado decretou indevidamente a revelia da empresa, mas que a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial é relativa, devendo ser consideradas as provas constantes dos autos.

Por fim, questiona a condenação por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), argumentando que, além de não ter havido qualquer ato ilícito, o valor arbitrado viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando que a parte autora já teve seu nome incluído nos cadastros restritivos de crédito por inúmeras vezes anteriormente, demonstrando ser inadimplente contumaz. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, para afastar a condenação por danos morais ou reduzir seu valor.

Em contrarrazões apresentadas em id. 292528875, a apelada aduz, preliminarmente, a intempestividade do recurso, alegando que a sentença foi publicada no DJE n. 6964 de 23/01/2025, iniciando a contagem do prazo em 24/01/2025 e findando em 13/02/2025, porém o recurso foi protocolado apenas em 14/02/2028. Fundamenta sua alegação na Resolução n. 569/2024 do CNJ, que determina que os prazos processuais sejam contados com base exclusivamente nas publicações no DJEN, sendo as comunicações por outros meios meramente informativas.

No mérito, sustenta que nunca contratou os serviços vinculados à linha telefônica objeto da cobrança, não tendo assinado qualquer contrato ou fornecido dados de forma consciente, caracterizando clara fraude decorrente da falha de segurança da empresa. Argumenta que a mera apresentação de faturas ou telas do sistema interno da empresa não comprova a relação contratual, conforme entendimento jurisprudencial, e que a responsabilidade da recorrente é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, não sendo excluída pela alegação de fraude praticada por terceiros. Requer o não conhecimento do recurso pela intempestividade ou, no mérito, seu improvimento com a manutenção integral da sentença e majoração dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Rondonópolis, na
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e de Débito c/c Indenização por Dano Moral n. 1027348-18.2022.8.11.0003
, ajuizada por
MARIA MOREIRA
, que julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexigibilidade do débito discutido no feito, além de condenar a requerida a pagar o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, acrescido dos consectários legais.

PRELIMINARES – DA INTEMPESTIVIDADE E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

Passo à análise das questões preliminares suscitadas pelas partes.

A apelada, em sede de contrarrazões, arguiu a intempestividade do recurso, sustentando que a sentença foi publicada no DJE n. 6964 de 23/01/2025, iniciando a contagem do prazo em 24/01/2025 e findando em 13/02/2025, porém o recurso foi protocolado em 14/02/2025. Contudo, a preliminar não merece acolhimento.

Com efeito, nos termos do art. 4o, §3o, da Lei n. 11.419/2006 c/c art. 224 do Código de Processo Civil, considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário de Justiça Eletrônico, iniciando-se a contagem do prazo no primeiro dia útil subsequente.

No caso em análise, conforme certidão de publicação constante nos autos, a sentença foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico Nacional em 23/01/2025. Assim, considera-se como data de publicação o dia 24/01/2025, iniciando-se a contagem do prazo no dia 27/01/2025 (primeiro dia útil seguinte).

Sendo de 15 (quinze) dias úteis o prazo para interposição do recurso de apelação, conforme art. 1.003, §5o, do CPC, o termo final para apresentação do recurso seria 14/02/2025, exatamente quando foi protocolado o recurso pela apelante.

Portanto,
REJEITO
a preliminar de intempestividade.

A apelante, por sua vez, suscita preliminar de ausência de interesse de agir, argumentando que a parte autora não teria comprovado ter tentado solucionar a questão administrativamente antes de recorrer ao Judiciário. Todavia, a preliminar igualmente não prospera.

O interesse de agir, como condição da ação, configura-se pela presença do binômio necessidade-utilidade da prestação jurisdicional. A necessidade da tutela jurisdicional surge quando o direito tido por violado não pode ser satisfeito sem a intervenção do Poder Judiciário.

Conforme entendimento pacificado na jurisprudência, não se pode exigir o esgotamento das vias administrativas como condição para o acesso ao Judiciário, sob pena de violação ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSPORTE AÉREO NACIONAL –
EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, AO FUNDAMENTO DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR, POR AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA NA ESFERA ADMINISTRATIVA
- REFORMA –
Ausência de previsão legal para que o direito constitucional de ação esteja condicionado ao prévio esgotamento da via administrativa. Inteligência do artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, e do artigo 3o, caput, do Código de Processo Civil.
Sentença anulada. Recurso provido”. (TJ-SP - Apelação Cível: 10239499520218260003 Barueri, Relator.: Walter Fonseca, Data de Julgamento: 19/08/2024, 11a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/08/2024 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - INDEFERIMENTO DA INICIAL -
FALTA DE INTERESSE DE AGIR - AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – RECLAMAÇÃO JUNTO AO PROCON E CANAL CONSUMIDOR.GOV – IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO PROVIDO.
Impor a apelante a exigência de buscar solucionar a controvérsia em via administrativa, previamente ao ajuizamento da demanda, por meio de canais extrajudiciais de solução de conflitos, como plataformas digitais, à exemplo do "consumidor.gov", configura afronta ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição.
Recurso provido”. (TJ-MS - Apelação Cível: 08005832420248120026 Bataguassu, Relator.: Des. Waldir Marques, Data de Julgamento: 15/08/2024, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 19/08/2024 - destaquei).

Ademais, no caso concreto, a parte autora afirmou ter buscado resolver o problema administrativamente, não tendo obtido êxito, o que demonstra o interesse processual, independentemente da comprovação formal desse contato por meio de protocolos.

Portanto,
REJEITO
a preliminar de ausência de interesse de agir.

MÉRITO

No mérito, a controvérsia cinge-se, essencialmente, em verificar: (i) a regularidade da cobrança realizada pela apelante; e (ii) a configuração de dano moral indenizável decorrente da inclusão do nome da parte autora na plataforma "Serasa Limpa Nome".

No que tange à existência da relação jurídica entre as partes, a apelante sustenta que a apelada manteve habilitada a linha (21) 96722-3081 de 29/05/2022 a 26/10/2022, conforme telas sistêmicas e faturas apresentadas.

Contudo, tais elementos não são suficientes para comprovar a regular contratação do serviço. As telas sistêmicas constituem prova unilateral, produzida pela própria parte interessada, não tendo o condão de, por si só, comprovar a efetiva contratação, especialmente quando contestada veementemente pela parte contrária.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –
AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO – PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL
– DANO MORAL CONFIGURADO QUANTUM RAZOAVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Configura falha na prestação do serviço a conduta da empresa de telefonia que realiza negativação de dívida, cuja contratação não foi comprovada. O “print” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral.
É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1015996-66.2022.8 .11.0002, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 22/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2023 - destaquei).

No caso dos autos, a apelante não apresentou contrato assinado, gravação telefônica ou qualquer outro meio de prova capaz de demonstrar inequivocamente a manifestação de vontade da autora quanto à contratação dos serviços. A juntada de faturas e telas do sistema interno, isoladamente, não é suficiente para comprovar a existência de relação jurídica válida, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

Ademais, ressalte-se que, tratando-se de relação de consumo, a apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, nos termos do art. 373, II, do CPC, c/c art. 14 do CDC, ou seja, não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. Cumpre destacar que, em se tratando de prova negativa (de que a autora jamais contratou os serviços), não se pode impor à consumidora o ônus de sua produção, sob pena de se configurar prova diabólica.

Nesse contexto, presume-se a inexistência da relação jurídica alegada pela apelante, sendo, portanto, indevida a cobrança realizada.

No que concerne aos danos morais, contudo, entendo que merece reforma a sentença.

De acordo com as informações prestadas pelo SERASA EXPERIAN (id. 292528856) e pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Rondonópolis (CDL) (id. 292528859), não há anotação negativa em nome da autora/apelada nos cadastros de inadimplentes em relação ao contrato discutido nos autos.

O que ocorreu, na verdade, foi a inclusão do débito na plataforma "Serasa Limpa Nome", que não se confunde com inscrição nos cadastros restritivos de crédito, como SPC e SERASA.

Conforme esclarecido pela própria SERASA em sua resposta:

“Não obstante, informamos que
as ofertas de acordo referente a
CONTAS ATRASADAS
não se confundem com as anotações do cadastro de inadimplentes. A plataforma Serasa Limpa Nome visa, especificamente, a aproximação entre credores e devedores, a fim de possibilitar a renegociação de dívidas, estejam elas ativas em nosso cadastro de inadimplentes ou não
.

As informações ali constantes
só podem ser acessadas pelo próprio consumidor
, mediante cadastro prévio e imputação de login e senha, não sendo disponibilizadas para consultas de terceiros.

(...)

Importante esclarecer, ainda, que
as ofertas de contas atrasadas (dívidas não negativadas) não são consideradas no cálculo do Score, conforme, inclusive, informado no site da Serasa e nos Termos de Uso da plataforma
” (sublinhei).

Nesse sentido, verifica-se que a inclusão de informações na plataforma "Serasa Limpa Nome" possui natureza diversa da negativação nos cadastros de inadimplentes, uma vez que: (i) somente o próprio consumidor tem acesso às informações, mediante login e senha pessoais; (ii) não há divulgação a terceiros; e (iii) não afeta o score de crédito do consumidor.

Embora a cobrança indevida em tal plataforma possa configurar prática abusiva, a sua ocorrência, por si só, não gera dano moral presumido (
in re ipsa
), sendo necessária a demonstração do efetivo prejuízo sofrido, o que não ocorreu no caso concreto.

Para a configuração do dano moral indenizável, é necessário que o ato ilícito cause lesão aos direitos da personalidade do indivíduo, resultando em sofrimento, humilhação ou abalo psíquico que ultrapasse o mero dissabor cotidiano.

No caso em apreço, não há prova de que a inclusão no "Serasa Limpa Nome" tenha ocasionado abalo à honra, à imagem ou à reputação da autora perante terceiros, tampouco que tenha gerado constrangimentos, impedimento de realizar transações comerciais ou quaisquer outros prejuízos concretos.

Nesse sentido, tem se firmado a jurisprudência deste Tribunal em casos análogos:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
DÍVIDA PRESCRITA – INSERÇÃO APENAS NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME – CANAL DE RENEGOCIAÇÃO - COBRANÇAS VEXATÓRIAS - NÃO COMPROVAÇÃO – DANO MORAL INEXISTENTE
– RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir: 3. Conforme jurisprudência do STJ, a dívida prescrita não gera exigibilidade judicial ou extrajudicial, mas subsiste como obrigação natural.
A inclusão na plataforma "Serasa Limpa Nome", destinada à renegociação de dívidas, não configura ato abusivo ou equivalente à inscrição em cadastros restritivos de crédito.
4. Não há provas nos autos que indiquem a prática de cobranças vexatórias ou reiteradas pela recorrida, tais como registros ou gravações que demonstrem conduta ofensiva. 5. Inexistindo demonstração de dano ou abuso nas condutas da empresa ré, não se verifica ofensa aos direitos da personalidade da parte autora, o que afasta o pedido de indenização por danos morais. IV. Dispositivo e tese: 6. Recurso desprovido. 7. Tese de julgamento: 8.
A inclusão de dados em plataforma destinada à renegociação de dívidas prescritas não caracteriza ato abusivo ou equivalente à inscrição em cadastros restritivos de crédito.
9.
A ausência de comprovação de cobranças vexatórias impede o reconhecimento de ofensa aos direitos da personalidade e a consequente condenação por danos morais.
(...)” (TJMT, 1038497-91.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025, Publicado no DJE 26/01/2025 - destaquei).

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
DÍVIDA PRESCRITA – PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME” – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3.
A plataforma “Serasa Limpa Nome” não se confunde com cadastro de inadimplentes, por se tratar de ambiente reservado ao consumidor para negociação de débitos, sem publicidade a terceiros.
4. A cobrança extrajudicial de dívida prescrita é admitida pelo ordenamento jurídico, desde que observados os limites da legislação consumerista, o que foi respeitado no caso concreto. 5.
Inexistente prova de divulgação indevida ou de efetivo impacto negativo no score de crédito do consumidor, não há que se falar em abalo moral indenizável. Alegações genéricas e presunções não se prestam à configuração do dano moral.
IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1.
A manutenção de dívida prescrita em plataforma de renegociação de débitos, de acesso restrito ao consumidor, não configura negativação.
2. A cobrança extrajudicial de dívida prescrita é lícita, desde que respeitados os limites legais. 3.
Não havendo prova de exposição indevida ou prejuízo concreto, não se configura dano moral indenizável.
" (TJMT, 1026109-88.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 08/04/2025 - destaquei).

Desse modo, embora seja indevida a cobrança realizada pela apelante, ante a ausência de comprovação da relação jurídica, não restou configurado dano moral indenizável, impondo-se a reforma da sentença neste ponto.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, mantendo a declaração de inexistência de relação jurídica e inexigibilidade do débito, afastar a condenação por danos morais.

Em razão da reforma parcial da sentença e do decaimento de parte considerável do pedido pela autora, redistribuo os ônus sucumbenciais, condenando ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, na proporção de 50% para cada, fixando os honorários em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, observada, quanto à parte autora, a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025